Tribunal: TJDFT
Processo: 0738104-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Antes do exame do pedido liminar, manifeste-se o agravante/executado, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal, acerca da eventual perda do interesse recursal, em razão do acolhimento de sua impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 169280041 dos autos de origem. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora